Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729739-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA TERRAFÉRTIL LTDA - ME RECORRIDO: JOÃO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. PROVA DESTINADA À VERIFICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. DIFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AFETA À DÍVIDA DE SÓCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. CONFIGURADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES CONFIGURADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTADO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADA. INFRAÇÕES CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURADAS. VALOR DO PRODUTO RURAL. PARÂMETRO. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/reconvinte ao pagamento do preço do arrendamento no ano safra de 2018/2019, correspondente a 1.000 sacas de 60kg de soja comercial e 1.000 sacas de 60kg de café beneficiado, devendo ser considerado, para a apuração do valor a ser pago, o preço dos produtos praticado no Estado de Goiás na data do vencimento da obrigação (30/09/2019), a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, além de multa contratual de 10%. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional. 2. Incumbe ao julgador velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam atividade probatória inservível à aferição do direito que se visa alcançar. Não configura nulidade por cerceamento de defesa, ou mesmo ofensa à razoável duração do processo, o diferimento da realização de determinada prova para a fase de liquidação da sentença, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo nas hipóteses em que a sua produção se destina, exclusivamente, à apuração do valor da condenação, e não à existência do direito em si. 3. Estando delimitada a extensão da obrigação (an debeatur), não há se falar em nulidade decorrente da ausência de especificação do montante efetivamente devido (quantum debeatur), mormente em se considerando ter o Juízo a quo postergado a sua aferição de maneira justificada. 4. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, sendo que, regra geral, no sistema processual civil brasileiro, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que afirma necessitar da tutela jurisdicional para obter determinado bem da vida, do qual se considera titular; de outro norte, será parte legítima para figurar no polo passivo aquele a quem caiba o cumprimento da obrigação decorrente dessa pretensão, ao menos em tese. 5. No caso, há clara pertinência subjetiva da empresa apelante em relação à compensação pretendida pelo réu, à medida em que o valor que este busca abater encontra-se relacionado ao produto em discussão na presente lide, o qual fora objeto de arresto efetivado em desfavor de um dos sócios da pessoa jurídica autora. 6. De acordo com o Princípio da Congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. Na hipótese, a sentença incorreu em equívoco, porquanto a ausência de inadimplemento culposo do réu restringe-se ao produto decorrente do plantio de café, não tendo o condão de afastar integralmente a condenação relativa ao ano\safra 2017/2018, o que sequer foi pleiteado pelo réu/reconvinte, tendo o Juízo deferido pedido diverso do postulado, incorrendo em nulidade. 7. A falta de análise dos argumentos aduzidos pelas partes configura hipótese de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. 8. In casu, restou reconhecida a legitimidade do aditivo contratual que cedeu a posse da totalidade da Fazenda Água Limpa ao réu, a título de arrendamento. O referido instrumento, todavia, não prevê acréscimo na remuneração em decorrência da ampliação da área arrendada, sendo incabível o arbitramento de contraprestação por este Juízo, em atenção aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade das partes. 9. Tendo em vista a impossibilidade de aferir, na oportunidade do pagamento destinado à purgação da mora, o valor necessário para obstar a rescisão contratual e o despejo, deve ser considerado, para o fim proposto no art. 32, parágrafo único, do Decreto n.o 59.566/1966, o depósito realizado pelo arrendatário – o qual fora efetivado no montante pleiteado pela autora na exordial. 10. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, de modo que a sua inobservância caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 11. No caso dos autos, não há se falar em rescisão contratual e no consequente despejo em decorrência da falta de pagamento das obrigações assumidas, da ausência de purgação da mora ou da ocorrência de grave infração contratual. 12. É razoável adotar como parâmetro para a verificação do valor do produto rural a sua cotação na data do vencimento da obrigação, em detrimento da data do seu efetivo pagamento, mormente quando previsto em contrato a incidência dos consectários da mora (juros e multa). Precedente. 13. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 505, 507 e 1.013, todos do CPC, alegando que a turma julgadora não poderia ter dado provimento ao pedido reconvencional formulado pelo recorrido, ao argumento de que a reconvenção foi julgada improcedente pelo juízo singular e não houve recurso contra a decisão nesse aspecto, afrontando, assim, o princípio da proibição da reformatio in pejus; c) artigos 421, 421-A, inciso III, 422 e 884 do Código Civil, aduzindo que o acórdão impugnado, ao fixar a data base da atualização dos valores relativos ao pagamento do preço do arrendamento rural em discussão como o dia do vencimento de cada obrigação, em detrimento do previsto no contrato; ao conferir validade a uma promessa de contrato de arrendamento não formalizada, presumindo a existência de cláusula de gratuidade, bem como, ao declarar a legalidade da extirpação das lavouras perenes em detrimento da aplicação da norma contratual que previa expressamente a manutenção e a exploração das mesmas, deixou de aplicar os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade das partes, ensejando o enriquecimento ilícito do recorrido; d) artigos 32, incisos III e IX, do Decreto 59.566/1996, 475 e 476, ambos do Código Civil, asseverando que o órgão colegiado embora tenha reconhecido o inadimplemento do recorrido, deixou de aplicar as penalidades inerentes ao descumprimento contratual, quais sejam, a rescisão contratual e o consequente despejo; e) artigo 86 do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência. Invoca divergência jurisprudencial no tocante aos itens “b” e “d”, colacionando julgados do STJ e do TJMG a título de paradigmas. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 37024014 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 86, 141, 475, 476, 505, 507 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, 421, 421-A, inciso III, 422 e 884 do Código Civil e 32, incisos III e IX, do Decreto 59.566/1996, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Uma vez cassada a sentença e julgado o mérito pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, II do CPC, o julgamento contra os interesses do apelante não enseja ofensa ao princípio do non reformatio in pejus” (ID Num. 35015184 - Pág. 2). (...) “Da análise do referido excerto, conclui-se não se poder falar em ofensa aos limites recursais, pois a análise do pedido reconvencional decorreu diretamente do reconhecimento de vício no decisum então recorrido – sentença extra petita –, estando devidamente observada a legislação de regência, em especial os §§1o e 3o, inciso II, do art. 1.013 do CPC” (ID Num. 35015184 - Pág. 6). (...) “No particular, restou reconhecida a legitimidade do aditivo contratual que cedeu a posse da totalidade da Fazenda Água Limpa ao réu, a título de arrendamento (ID 26477917). Todavia, o referido instrumento não prevê acréscimo na remuneração em decorrência da ampliação da área arrendada, sendo incabível o arbitramento de contraprestação por este Juízo, em atenção aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade das partes” (ID Num. 30394717 - Pág. 9). (...) “Compulsando o Contrato de Arredamento Agrícola (ID 26477886), verifica-se que a exploração da área arrendada deve se dar de acordo com a liberalidade do arrendatário, inclusive em relação à manutenção e exploração das lavouras e culturas perenes, inexistindo qualquer obstáculo contratual à destinação escolhida pelo réu” (ID Num. 30394717 - Pág. 12). (...) “Neste cenário, e diante das recomendações exaradas pelo próprio sócio da autora (ID 26477929) – tendo em vista a baixa produtividade da referida área –, o réu optou por remover parte das lavouras perenes e introduzir novas culturas temporárias. A conduta não constitui, portanto, desrespeito a qualquer cláusula contratual” (ID Num. 30394717 - Pág. 12). (...) “Por fim, quanto à infração relacionada ao plantio invasivo de área não arrendada, a autora limita-se a reiterar os argumentos expostos no tópico em que trata do suposto enriquecimento ilícito do réu – o qual, diga-se, restou afastado. Deixa, portanto, de confrontar de modo específico os fundamentos da sentença ao reconhecer a legitimidade da ocupação da área tida como excedente, em patente ofensa à regra da dialeticidade – prevista no art. 1.010 do Código de Processo Civil –, pelo que o pedido não merece ser acolhido” (ID Num. 30394717 - Pág. 12). (...) “Não há se falar, portanto, em rescisão em consequência da falta de pagamento das obrigações assumidas, da ausência de purgação da mora ou da ocorrência de grave infração contratual” (ID Num. 30394717 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC, pois “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.062.520/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono do recorrido, VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017